Tribunal: TJDFT
Processo: 0714438-06.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TRANSPORTE POR APLICATIVO. UBER. CONTRATO CIVIL POR PRAZO INDETERMINADO. CONDUTA IMPRÓPRIA. DESATIVAÇÃO DO CADASTRO DO MOTORISTA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar a ora apelante: a) a restabelecer a conta do autor na plataforma digital “Uber”; e b) a indenizar o apelado por supostos lucros cessantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se há irregularidade na exclusão da conta do autor na plataforma “Uber”; e (ii) sucessivamente, se é viável a condenação da ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de transporte remunerado de passageiros firmado entre a proprietária do aplicativo e o motorista credenciado tem fundamento em atividade econômica prevista pelo art. 4a, inciso X, da Lei n. 12.587/2012 (Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana). Trata-se de relação jurídica eminentemente civil, o que afasta a aplicação de normas de consumo ou de natureza trabalhista.
4. A apelante comunicou o motorista quanto às supostas violações aos termos da contratação, consistentes na criação, pelo usuário, de outras contas em seu nome, mediante utilização da mesma foto, mas com aposição de nomes distintos. O motorista foi devidamente comunicado quanto à prática da infração, o que lhe oportunizou a apresentação de defesa quanto às irregularidades constatadas (ID 70374237, p. 15/16).
5. A resilição do contrato pela ré/apelante consiste em prerrogativa assegurada pelo próprio negócio jurídico, conforme cláusula 12.1, especialmente diante da verificação de violações, pelo motorista, aos termos e condições da contratação. O exercício regular dessa faculdade não pode ser confundido com conduta violadora aos princípios da ampla defesa, do contraditório, da boa-fé objetiva ou de direitos de personalidade do usuário. Precedentes.
6. A pessoa jurídica responsável pelo aplicativo digital de transporte de passageiros exerceu regularmente o seu direito de resilir unilateralmente o contrato firmado entre as partes, razão pela qual não há falar em prática de ato ilícito, na forma do art. 188, inciso I, do CC. Afasta-se a responsabilidade civil da ré/apelante, o que impõe a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.